Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727422-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL RECLAMADO: LUIS GUSTAVO UMENO, TAMY CRISTINA UMENO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LUÍS GUSTAVO UMENO E OUTRA, deu prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença sem exigência de caução, de modo a afrontar acórdão proferido por esta Turma Cível. Em suas razões (ID 48802373), o reclamante alega, em síntese, que a matéria já foi decidida por este Tribunal no acórdão n. 1616899, que determinou a necessidade de prestação de caução idônea. Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito e aponta risco de grave dano de difícil ou incerta reparação diante do altíssimo valor da execução. Pugna pela concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença. No mérito, requer seja revogada a decisão reclamada para impedir o prosseguimento da execução, sem a devida caução idônea. Preparo recolhido (ID 48802389). A medida liminar foi indeferida (ID 48856820). Contestação dos beneficiários da decisão impugnada (ID 49668259), pugnando pela improcedência da reclamação. Após incluído o processo em pauta para julgamento, as partes protocolaram a petição de ID 51782862, na qual apresentam desistência da reclamação e requerem a extinção do feito. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que, após ofertada a contestação, a desistência apresentada pelo autor, ora reclamante, depende da anuência da parte ré, ora beneficiados pela decisão reclamada, o que se amolda à hipótese dos autos, a saber: Art. 485. [...] § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Com efeito, os advogados de ambas as partes que subscrevem o pedido de desistência da reclamação (ID 51782862) possuem poderes para a prática do ato, conforme procurações de IDs 48802377 e 48802378. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da reclamação, com apoio no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em honorários. Custas “ex legis”. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator